Tribunal: TJES
Processo: 0000026-29.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Real
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-29.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILSON ROSENDO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000026-29.2024.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GILSON ROSENDO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RESULTADO DO JULGAMENTO: RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que absolveu GILSON ROSENDO da prática do delito tipificado no art. 129, § 13, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nas circunstâncias previstas pela Lei nº 11.340/06. O apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que as provas colhidas são suficientes para a condenação, notadamente as declarações da vítima em sede policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a suficiência do conjunto probatório para infirmar a absolvição do apelado pela prática do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, considerando a retratação da versão da vítima em juízo e a ausência de corroboração judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Maria da Penha constitui instrumento para prevenir e combater a violência doméstica e familiar, assegurando punição rigorosa aos agressores e proteção efetiva às mulheres vítimas.

A evolução legislativa no âmbito da proteção da mulher demonstra um fortalecimento da posição da vítima no processo penal.

Para a prolação de decreto condenatório, imprescindível comprovar autoria e materialidade delitiva.

Em sede policial, a vítima afirmou ter sofrido agressões físicas perpetradas pelo réu, incluindo um soco no rosto.

Em juízo, a vítima alterou a versão, relatando agressões mútuas durante discussão sob efeito de álcool, com lesão na testa decorrente de colisão com o braço do acusado que tentava se defender.

O depoimento da vítima, embora de destacado valor probatório em crimes de violência doméstica, precisa ser corroborado por outros elementos de prova, conforme jurisprudência e doutrina.

O art. 155, do Código de Processo Penal, determina que o magistrado não pode fundamentar a decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Ministério Público não produziu outras provas em juízo que corroborassem a versão policial da vítima, cujo relato inicial se deu enquanto ela ainda estava sob efeito de álcool, o que pode ter influenciado o teor.

Inexistem elementos seguros que indiquem que o réu agrediu a vítima da forma descrita na denúncia, sobretudo porque tanto a vítima, em juízo, quanto o réu negaram a ocorrência do soco, impondo a observância do princípio do
in dubio pro reo
.

Manutenção da sentença absolutória com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não ser produzida prova judicial que impute ao acusado a prática do fato delituoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição se impõe, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, quando a versão da vítima colhida na fase inquisitorial não encontra respaldo em provas produzidas sob o crivo do contraditório em juízo, e há alegação defensiva de agressões recíprocas.

A impossibilidade de se atestar a ordem dos fatos em contexto de agressões mútuas, sem provas seguras sobre quem iniciou a contenda, conduz à absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CP, art. 61, inciso II, alínea “f”; Lei nº 11.340/06; CPP, art. 201; CPP, art. 155; CPP, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021; TJES, Apelação Criminal, 063170000069, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 22.7.2021; TJES, Apelação Criminal, Proc. Nº 0000198-13.2018.8.08.0065, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão Julgador 1ª Câmara Criminal. Data de Julg. 07/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000026-29.2024.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GILSON ROSENDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 14346031), por meio da qual
GILSON ROSENDO
, ora apelado,

fora absolvido da prática do delito tipificado no art. 129, § 13, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nas circunstâncias previstas pela Lei nº 11.340/06.

Nas razões recursais (ID 14346035), o Ministério Público requer a
reforma da sentença absolutória
, sustentando que as provas colhidas nos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório. Aduz que a
autoria
foi confirmada pelas declarações prestadas pela vítima
M.
D.
P. S. D.
, tanto na fase policial quanto em juízo. Argumenta que, embora a vítima tenha modificado sua versão em audiência, deve prevalecer o depoimento prestado perante a autoridade policial, mais coerente e em harmonia com o restante do conjunto probatório, que confirma a agressão física perpetrada pelo acusado. Ressalta, ainda, que a retratação da ofendida decorreu de reconciliação com o réu, fato recorrente em casos de violência doméstica e familiar, e que a prova é suficiente para demonstrar a prática da conduta delituosa. Ao final, pugna pela
condenação do apelado nos termos da denúncia
.

Extrai-se da denúncia que:

“
no dia 15 de Janeiro de 2024, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto,
ofendeu a integridade corporal
de sua companheira e vítima, M. D. P. S. D., causando-lhe as lesões apresentadas nas fotos de fls. 33 e 34 do IP id 36694331.

Extrai-se dos autos que Denunciado e vítima se relacionaram durante (dois) anos e não possuem filhos em comum. Segundo relatos da vítima, o relacionamento com o Denunciado é bastante conturbado, marcado por episódios de agressões verbais praticadas por ele em desfavor da vítima, motivo pelo qual já romperam o relacionamento anteriormente.

Nesse contexto, no dia dos fatos, o casal estava no carro conduzido por um amigo da vítima, retornando de Marataízes para Cachoeiro de Itapemirim, quando iniciaram uma discussão e o Denunciado começou a proferir xingamentos à vítima que lhe mandou “calar a boca”.

Neste momento, denunciado desferiu um soco no rosto da vítima e torceu seu dedo, causando as lesões apresentadas na foto de fls. 32 e 33 do IP.

Nesse passo, após chegar em casa, a vítima acionou a polícia militar, que foi até o local e, após dar voz de prisão ao denunciado, conduziu todos à delegacia.

Consigne-se, por fim, que ao chegar na delegacia, a vítima solicitou medidas protetivas e manifestou o desejo de representar contra Denunciado
”

Devidamente processado, o réu foi absolvido da prática do delito previsto no artigo 129, § 13, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

O Ministério Público sustenta haver provas suficientes quanto à autoria e materialidade delitivas referentes às lesões corporais, pleiteando a condenação do acusado pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Nesse contexto, destaco que a Lei Maria da Penha foi instituída como um instrumento para prevenir e combater a violência doméstica e familiar, assegurando a punição rigorosa dos agressores e a proteção efetiva das mulheres vítimas de violência.

A evolução legislativa no âmbito da proteção da mulher demonstra um fortalecimento significativo da posição da vítima, em especial da mulher, no processo penal.

Entretanto, para a prolação de um decreto condenatório, é imprescindível que se comprovem a autoria e a materialidade delitivas.

Em sede policial, a vítima afirma ter sofrido agressões físicas perpetradas pelo réu durante uma discussão no interior de um veículo, ocasião em que o apelado desferiu um soco em seu rosto, causando-lhe um corte, conforme demonstram as fotografias juntadas aos autos (ID 14345987, p. 32).

Em juízo, contudo, a vítima alterou sua versão, relatando que ambos estavam alcoolizados dentro do veículo quando iniciou-se uma discussão, evoluindo para agressões mútuas. Narrou que, durante a briga, acabou batendo a cabeça no banco, ao mesmo tempo em que o braço do acusado, que tentava se defender, atingiu-lhe a região da testa, ocasionando a lesão descrita.

Ora, é sabido que “
a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados à clandestinidade no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

A doutrina e a jurisprudência reforçam a necessidade de que o depoimento da vítima seja corroborado por outros elementos de prova.

Ademais, o art. 155, do Código de Processo Penal, determina que o magistrado não poderá fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de se afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, o réu nega ter desferido um soco no rosto da vítima, afirmando que iniciaram uma discussão e que a vítima foi quem deu início às agressões, momento em que passaram a se debater.

Ressalte-se que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de produzir outras provas que pudessem corroborar a versão da vítima na esfera policial, a qual, inclusive, foi colhida enquanto ela ainda estava sob efeito de álcool, conforme esclareceu em juízo, o que pode ter influenciado o teor de seu relato.

Diante desse contexto, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido de que inexistem elementos seguros que indiquem que o réu tenha agredido a vítima da forma descrita na denúncia, sobretudo porque tanto a vítima, em juízo, quanto o réu negaram a ocorrência do referido soco.

Deste modo, não se mostra possível responsabilizar penalmente o apelado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, ART. 129, §9° DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATESTAR A ORDEM DOS FATOS. AGRESSÕES MÚTUAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para apurar os fatos na ordem em que se deram. 2. Ante a possibilidade de se tratar de caso de agressões mútuas, em que a vítima poderia ter dado início às agressões, urge a necessidade de absolver o réu, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
. 3. Recuso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal,
Proc. Nº 0000198-13.2018.8.08.0065
, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão Julgador 1ª Câmara Criminal. Data de Julg. 07/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL
. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 129, §9º CP. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS.
INCERTEZA SOBRE QUEM TERIA AS INiCIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A partir dos laudos de lesões corporais, tanto do apelado quanto a vítima, não há dúvida de que as mútuas agressões ocorreram. Entretanto, não vislumbro a certeza necessária para embasar uma condenação criminal de que as agressões por parte do apelado se iniciaram no contexto de violência doméstica, podendo ter ocorrido em razão de legítima defesa. 2. Inexistindo provas seguras para comprovar quem iniciou as agressões, e se houve por parte do réu alegação de legítima defesa, a absolvição é a medida que se impõe, em observância à regra do in dubio pro reo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 063170000069, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 22.7.2021

Assim, em relação ao delito previsto no art. 129, § 13, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, em razão de não ser produzida prova na esfera judicial a imputar ao acusado a prática do fato delituoso descrito na exordial acusatória, deve-se manter a sentença absolutória, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.